Tribunal: TJDFT
Processo: 0722065-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0722065-44.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE EUSTAQUIO DE SOUSA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Conforme petição Id. 34461711, o recurso é tempestivo. Considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica, nos termos do art. 231, V, do CPC. E mais, conforme dispõe o art. 224 do CPC, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, salvo disposição em contrário. No caso, o Embargante registrou ciência do ato judicial no dia 12.3.2022 (sábado), conforme certidão Id. 33424036. Desse modo, a contagem do prazo para a interposição do recurso contra o Acórdão Id. 32940055 teve início na data 15.3.2022, segundo preveem os artigos 224, 231, V, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Assim, considerando que o presente recurso foi interposto no dia 23.3.2022, clara é a tempestividade. Intimem-se os Embargados para que se manifestem sobre os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para a elaboração do voto. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora